Tribunal: TJMT
Processo: 1016620-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016620-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (AGRAVANTE), ZELENICE INES SIMONETTO GIRARDI - CPF: 930.493.159-20 (AGRAVADO), M. B. H. C. D. E. S. - CPF: 105.275.371-01 (AGRAVANTE), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ZELENICE INES SIMONETTO GIRARDI - CPF: 930.493.159-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DI
REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE ACOMPANHANTE ESCOLAR DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, que indeferiu a tutela provisória de urgência para a disponibilização de acompanhante especializado à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a criança necessita de um acompanhante escolar
especializado, considerando o direito à educação inclusiva, previsto no art. 208, III, da CF/1988, e se há urgência na disponibilização imediata desse profissional, diante da informação do Município de que já foi designado um acompanhante para atender o menor.

III. Razões de decidir

3.
A legislação garante o direito à educação inclusiva, mas a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, nos termos do art. 374, IV, do CPC/2015, valida as informações prestadas pelo Município de Sinop, que comprovou a existência de acompanhamento especializado já em andamento.

4.
Não há comprovação de omissão ou inadequação no atendimento prestado pelo Município, e a urgência necessária à concessão da tutela antecipada não está configurada, uma vez que o menor já está sendo assistido por profissional designado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se reconhece a urgência para a disponibilização de novo acompanhante especializado quando já comprovado o atendimento por profissional designado pela Administração."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
,
arts
. 205, 208, III, 227;
Lei n. 12.764/2012
, art. 3º;
CPC/2015
,
arts
. 373,
I; 374, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, RE 760.931;
STJ
,
AgInt
no PUIL n. 2.668/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata
-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação de tutela, interposto por

Miguel
Benhur

Camanho
do Espirito Santo
,
contra decisão proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop
que, nos autos
de
mandado de segurança com pedido de liminar ‘inaudita altera
pars
’
impetrado contra ato da
Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Tarsila do Amaral
, indeferiu a tutela provisória de urgência para disponibilização
de
acompanhante especializado
, ao fundamento de que
“
em cognição sumária, a exigência de formação específica e de procedimentos burocráticos adicionais não encontra amparo na legislação vigente, devendo-se considerar suficiente a presença de um acompanhante que atenda às necessidades gerais de apoio previstas na lei e no decreto regulamentador, conforme vem ocorrendo atualmente.”.
(Id. 220622674 – fls. 58/59).

O agravante sustenta que, sendo diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista
, faz jus ao direito de contar com um acompanhante especializado, conforme previsto no artigo 3º da Lei 12.764/12. Afirma, ainda, que a educação especializada é um direito da pessoa com deficiência, e que
“
as instituições de ensino precisam entender que, incluir uma pessoa com deficiência não é simplesmente colocá-la em uma sala de aula e sim oferecer a essa pessoa portadora de deficiência igualdade no seu processo de aprendizagem, permitindo assim um melhor aproveitamento escolar
.”.

Argumenta que, apesar do Município de Sinop ter informado a disponibilização de uma nova acompanhante para a criança, a
mãe
do agravante desconhece tal profissional e afirma que
“
sequer foi apresentada à
genitora”
. Ademais, aduz que a ausência de um acompanhante especializado prejudicará o desenvolvimento educacional da criança, ressaltando que
“
o acompanhamento escolar no autismo tem um viés pedagógico, terapêutico e educativo
”
e que, sem o acompanhamento especializado, o agravante não terá condições de acompanhar as aulas e dificilmente desfrutará de uma vida escolar saudável e similar à das demais crianças.

Sustenta, assim, que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória, acarreta grave risco de dano de difícil reparação. Diante disso, pleiteia a concessão de tutela recursal, a fim de compelir o agravado a contratar, de imediato, um profissional especializado para acompanhar o agravante, e, ao final, requer o provimento do recurso.

A concessão de antecipação de tutela foi
indeferida (Id.
220933184
)
.

Não há contrarrazões (Id.
233177168
)
.

A Procuradoria – Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
239973161
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
agravante
é
men
or
de
4
(
quatro
) anos de idade
e
foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro
Autista
(CID 10 F 84),
conforme documentos juntados nos autos
. Alega-se que o menor
necessita de
a
companhante
e
specializado

para o seu
pleno
desenvolvimento na
Escola Municipal
de Educação Infantil Tarsila do Amaral
,

localizada no Município de
Sinop.

Cumpre destacar, inicialmente, que o direito à educação é uma garantia fundamental consagrada no artigo 205 da Constituição Federal, sendo responsabilidade do Estado promovê-lo com base no princípio da igualdade
de condições
de acesso e permanência
na escola
. Mais do que um dever do Estado, trata-se de uma ferramenta essencial de inclusão social e promoção da cidadania, especialmente para crianças com deficiência, cuja vulnerabilidade exige uma proteção ainda mais rigorosa.

O artigo 208 da Constituição Federal, em seu inciso III, é explícito ao
determinar
que
o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve ser garantido pelo Estado, preferencialmente na rede regular de ensino. A inserção de alunos com necessidades especiais no ambiente escolar comum é um direito que visa não apenas à educação, mas à convivência comunitária, à socialização e à plena integração desses indivíduos na sociedade.

Além disso, o artigo 227 da Constituição Federal reforça que é dever conjunto da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à dignidade e à educação, protegendo-os contra qualquer forma de discriminação. Este comando constitucional impõe à administração pública o dever de agir proativamente para garantir a inclusão escolar efetiva, viabilizando o pleno desenvolvimento dos menores portadores de deficiência.

O ordenamento jurídico brasileiro reforça esses direitos com legislações específicas, como a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, determinando, em seu artigo 4º, inciso III, a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, incluindo aqueles com transtornos globais do de
senvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ainda, a Lei nº 13.146/2015 dispõe em seu artigo 27 que o direito à educação da pessoa com deficiência deve ser assegurado de forma inclusiva, sendo responsabilidade do Estado oferecer profissionais de apoio escolar. O referido estatuto é claro ao afirmar que o atendimento educacional deve proporcionar o máximo desenvolvimento possível dos talentos e habilidades da pessoa com deficiência, respeitando suas características e necessidades específicas.

Nesse sentido, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, também assegura o direito a um acompanhante especializado para alunos com TEA incluídos no ensino regular, quando houver comprovação de necessidade. No caso em análise, o relatório médico é categórico ao afirmar a indispensabilidade de tal acompanhamento, tendo em vista as dificuldades motoras e de socialização enfrentadas pelo agravante.

Assim,
é incontestável
a necessidade de acompanhamento
personalizado
do aluno em sala de aula, mormente
quando o Relatório Médico declara
a imprescindibilidade do acompanhamento.

Relatório Médico

[...]
Paciente acima descrito, esteve sob meus cuidados, em segmento de terapia farmacológica e multidisciplinar, apresenta quadro de diagnóstico de TEA com atraso da
f
ala e de linguagem enquadrados no CID F 84 [...]

Apresenta agitação psicomotora importante, segundo a mãe enfileira objetos, anda na ponta dos pés, seletividade alimentar, hipersensibilidade auditiva, medo de sons estridentes, dificuldade para se vestir sozinho, dificuldade para cortar as unhas e escovar os dentes
[...].

[...]
É importante destacar que cada caso de TEA é único, e o tratamento deve ser adaptado às necessidades individuais do paciente. O acompanhamento médico regular e a intervenção precoce são fundamentais
para
ajudar os
indivíduos
com TEA a alcançar seu potencial máximo

de desenvolvimento e melhorar sua qualidade de vida. Portanto para
o mesmo
solicito:

Auxiliar individual de classe

[...]

Jofman
Leite

Médico

CRMA 10.456 [...] (Id.
220622674
, fls. 32
/33
)

Apesar das evidências de necessidade, a Secretaria de Educação de Sinop, por meio do Ofício nº 162/2024, informou que o aluno já conta com o
auxílio
de uma profissional designada para acompanhá-lo em suas atividades escolares. Ressalta-se que, embora tenha havido uma interrupção temporária no acompanhamento devido ao desligamento da profissional anterior, uma nova acompanhante foi designada no dia 13/05/2024, restabelecendo o suporte especializado requerido.
Confira:

[...]
Isso
posto, o município dispõe que o aluno ora
impetrante
já vem sendo atendido conforme podemos extrair da C.I-
SMEEC/CMEEIS
– N° 025/2024, ORIUNDA DO Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva de Sinop/MT, que regulamenta o atendimento de alunos da educação especial, ca
b
e ressaltar que aluno estava tendo atendimento, mas ficou

impossibilitado vez que a profissional se desligou, em 13/05/2024 dia do protocolo do mandando em tela. O aluno/impetrante voltou a ser atendido

Por fim a SME vem cumprindo o disposto no art. 205 da CF, “a
educação é direito de todos e dever do Estado e família
[...]”, ao passo que esta pasta já vem atendendo o aluno acompanhamento necessário [...] (Id.
220622674
, fls. 39)

Também há informações prestadas por inte
r
médio
Comunicação Interna n° 025/2024

(Id. 220622674, fls. 38)
, de que o menor
está progressivamente conquistando sua autonomia e, embora apresente dificuldades para se
comunicar
verbalmente, na maioria das vezes é possível compreender o que ele deseja expressar
:

[...] Vimos informar como está o
desenvolvimento
e desempenho do aluno Miguel Bem Hur
Camanho
do
Espírito
Santo, matriculado na EMEI Tarsila do Amaral, cursando a Fase I no período vespertino. A criança apresenta em seu laudo médico (02/04/2024)
o quadro diagnostico de TEA de suporte II com atraso de fala e linguagem enquadrado no CID F 84. Neste ano de 2024, Miguel foi assistido no ensino regular por uma acompanhante da FAEPEN até o dia 12 de abril, contudo a profissional saiu por motivos particulares. Até a designação de outra acompanhante, durante aproximadamente um mês Miguel não teve um profissional exclusivo para ele, contudo, neste período, o aluno foi assistido em sala de aula pela professora da sala, pela auxiliar de sala
e
por uma acompanhante que atendia outro aluno e ele.

A coordenação da escola relata que o aluno Miguel está conquistando sua autonomia e mesmo com dificuldades para se comunicar verbalmente, já é possível entender a maioria das vezes o que ele quer explicar

[...]

Nesse viés, é relevante salientar que a professora é a referência pedagógica do aluno, e que a profissional de apoio tem a função de dar suporte em situações específicas em que o aluno necessite, contudo, a escola visa o pleno desenvolvimento e autonomia de Miguel. A
chegada da nova acompanhante, Pamela
Mikaely
,
Riffel
, da FAEPEN para auxiliá-lo na sala de aula foi no dia 13 de maio e até o presente momento está tendo uma boa relação com o aluno
[...]. (Id.
220622674
, fls.
38
).

Portanto, mesmo havendo plausibilidade no direito à educação inclusiva, o
requisito
do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que a própria Secretaria Municipal de Educação informa que aluno já está a ser atendido por acompanhante
disponibilizado
pela Escola, conforme Ofício nº 162/2024 e Comunicação Interna n° 025/2024
.

Não obstante a argumentação da parte agravante de que a genitora desconhece a presença da nova profissional, tal alegação não possui força suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo
Município
, conforme dispõe o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil. A Administração Pública, no exercício de suas funções, goza da presunção de veracidade, e cabe à parte agravante o ônus de provar que o atendimento prestado não é adequado ou inexistente, o que não se verificou nos autos.

Confira a doutrina a respeito:

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé
pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Dessa
maneira
, caberia a agravante
,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
comprovar
que

não
estaria a ser atendida por acompanhante
especializado
,
o que não
ocorreu,
porquanto não há prova em contrário suficiente para
declarar
a desconstituição as declarações apresentadas pelo Município de Sinop
.

Nesse sentido:

[...]
A Jurisprudência é pacífica no sentidodeinexistir fundamento o questionamento, a priori, das declaraçõesdeservidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade

e

de

legitimidade, que é inerente aosatos administrativosem geral. (HC n. 391170, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).

[...]
"No entanto, não é possível admitir tal premissa, pois osatos administrativossão revestidosdefé pública, e por talpresunçãoé que a regra processual transfere àquele que contesta averacidadedos documentos o ónusdeapresentar contraprova,demodo que não se admite alegar dificuldade em rebater a prova da administração, com base na teoria da impossibilidadedeprovadefato negativo." "(
AgInt
no PUIL n. 2.668/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 22/9/2022.)

Ademais,
por se tratar de mandado de segurança, é necessário demonstrar a verossimilhança das alegações, comprovada mediante prova inequívoca, porque a tal equivale a expressão “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”
. Nesse sentido,
permanece válida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux de que “
a prova inequívoca, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo para a concessão do
mandamus
. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo
outra alternativa
senão a concessão da tutela antecipada
” (FUX, Luiz.
Tutela antecipada e locações.
Rio de Janeiro: Destaque, 1995, p. 109).

Assim, embora o direito à educação inclusiva seja inegável, cabe ponderar as peculiaridades do caso concreto. O fato de o Município já ter restabelecido o acompanhamento especializado afasta a urgência do pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas de que o atendimento
prestado
seria inadequado.

Portanto, à luz do exposto, concluo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o acompanhamento educacional está sendo adequadamente provido pela Escola Municipal
, razão
pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024